Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de munição de arma de fogo de uso permitido, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão da substância entorpecente e munições, encontradas na mochila do réu, do depoimento dos informantes, além das circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade mormente quando corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, por laudos periciais e pelo depoimento dos informantes, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e porte de munição de arma de fogo de uso permitido.
3. Recurso conhecido e improvido.